Tribunal: TJES
Processo: 5006757-49.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006757-49.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIAS BATISTA
APELADO: CILENE FREDERICO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Elias Batista contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios ajuizada contra Cilene Frederico, sob fundamento de ilegitimidade ativa. O apelante sustenta ser parte legítima, como advogado contratado pela ré, e requer o reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços prestados, ainda que tenha sido destituído. Requer, ao final, a reforma da sentença e o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o advogado destituído é parte legítima para propor ação de cobrança de honorários advocatícios; (II) estabelecer se a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no artigo 25 da Lei n. 8.906/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O advogado contratado diretamente pela parte é parte legítima para pleitear em juízo o recebimento de honorários contratuais, mesmo após a revogação do mandato, por ser titular do direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

A prescrição quinquenal para a cobrança de honorários advocatícios, prevista no artigo 25, inciso V, da Lei n. 8.906/1994, inicia-se a partir da revogação do mandato.

A ciência inequívoca da revogação ocorreu, no máximo, em dezembro de 2012, quando o autor peticionou requerendo destaque de honorários, fixando o termo final da prescrição em dezembro de 2017.

A demanda, ajuizada somente em dezembro de 2021, foi proposta após o decurso do prazo prescricional, tornando extinta a pretensão deduzida com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido. Improcedência da demanda.

Tese de julgamento
:

O advogado contratado diretamente é parte legítima para propor ação de cobrança de honorários, mesmo após revogação do mandato.

A pretensão de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados da data da revogação do mandato, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei n. 8.906/1994.

A ciência inequívoca da revogação do mandato marca o termo inicial do prazo prescricional, sendo irrelevante o desconhecimento de acordos posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 487, II; Lei 8.906/94, art. 25, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.341.616/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9-6-2025, DJEN de 12-6-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
..

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006757-49.2021.8.08.0014.

APELANTE: ELIAS BATISTA.

APELADA: CILENE FREDERICO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Elias Batista
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da
ação de
arbitramento

e

cobrança de honorários advocatícios
ajuiz
ada
por el
e

contra
C
ilene
F
rederico
,

que

julgou
o processo sem resolução do mérito em razão do reconhecimento d
e
ilegitimidade ativa.

Nas razões do recurso alegou o apelante, em síntese, que 1) “a ilegitimidade ad causa não guarda o menor enquadramento jurídico ao caso em comento, pois o advogado que militou nos autos e não recebeu o que foi contratado tem o direito de ingressar em juízo para o recebimento de seu trabalho, ainda que tenha sido destituído dos autos sem qualquer justificativa, tem direito de que lhe sejam arbitrados honorários compatíveis com o período trabalhado”.

Requereu provimento do recurso “de modo a reformar a sentença, reconhecimento [sic] a legitimidade ativa do apelante, para fins de analisar e deferir por ordem coloquial, os requerimentos firmados na peça de emenda à inicial, por ser de lídima e impoluta justiça, condenando ainda a apelada nas custas processuais e honorários sucumbências de estilo.”

Inicialmente, diante da declaração de pobreza firmada pelo apelante e do documento de id 13697413, concedo a ele o benefício da gratuidade de justiça.

Razão assiste ao apelante ao afirmar ser parte legítima para a propositura da ação.

A legitimidade
ad causam
é caracterizada pela pertinência subjetiva entre a parte e o direito material discutido, ou seja, se o demandante é o titular aparente da pretensão deduzida em juízo. No caso, o
a
pelante, como advogado contratado por meio de
pacto celebrado entre ele e a apelada
, é o titular do direito de pleitear a remuneração pelos serviços que afirma ter prestado.

A
ssim, a
revogação do mandato, ocorrida em 07-11-2011, liquidou a relação contratual nos termos pactuados, mas não extinguiu o direito do advogado
de postular
remuneração pel
os serviços até então prestados.

Destarte, a hipótese é de reforma da sentença, reconhecendo-se a legitimidade ativa ad causam do apelante,
e de aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

A pretensão do autor, a meu ver, foi alcançada pela prescrição.

A Lei
n.
8.906/
19
94 estabelece em seu
artigo
25, o prazo quinquenal de prescrição para a ação de cobrança de honorários de advogado. O dispositivo legal enumera exaustivamente os marcos temporais para o início da contagem
do prazo extintivo
.

Especificamente para o caso
em análise
, que
trata de
rompimento da relação contratual por iniciativa da cliente (revogação do mandato) aplica-se a regra do inciso V do referido artigo,

in verbis
:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

V - da renúncia ou revogação do mandato.

A
revogação do mandato ocorreu em 07 de novembro de 2011 (
id
12737817 –
p. 8
).

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “nos casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94.”(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.341.616/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 9-6-2025, data da publicação/fonte: DJEN de 12-6-2025.)

Conforme
consignado na
respeitável
sentença “A prova documental confirma que o autor teve ciência da revogação dos poderes a ele outorgados pela ré na ação de divórcio n.º 0010843-47.2004.8.08.0014 ao menos em dezembro de 2012, quando peticionou em nome próprio naqueles autos requerendo o destaque de seus honorários sucumbenciais (Num. 47183646 - Pág. 1)”.

Assim,
o termo final para o exercício da pretensão de cobrança de honorários deu-
se
em

deze
mbro de 20
17
.

O
a
pelante, contudo, ajuizou a
demanda
somente em 17 de dezembro de 2021, ou seja, após um interregno de mais de dez anos
desde a revogação do mandado
.

A
alegação de desconhecimento do acordo realizado no ano de
2012 é irrelevante para a contagem do prazo prescricional
da pretensão do advogado
destituído.

Assim, a
pretensão de cobrança, seja na modalidade integral (contratual) ou subsidiária (arbitramento proporcional), encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição quinquenal, o que impõe a extinção do feito com resolução do mérito.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a sentença no sentido de reconhecer a legitimidade ativa
do apelante para a ação
e, prosseguindo n
o julgamento
, reconhecer a prescrição da pretensão
dele
nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mas declaro que estas obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.